Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 PREENCHIDOS. PENA-BASE ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, quando se encontra demostrado por prova testemunhal em cotejo com os depoimentos dos policiais que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes crack, cocaína e comprimidos de Rohypnol, além de balança de precisão, faca e rolo de plástico filme, que evidenciam a prática do armazenamento para fins de comercialização ilícita de drogas (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
2. A quantidade elevada, a diversidade (crack, maconha e comprimidos de Rohypnol) e a natureza de uma das drogas apreendidas (crack), que possui alto grau de dependência química, constitui fundamento idôneo à elevação da pena-base a título de circunstância especial desfavorável do artigo 42 da Lei no 11343/2006.
3. A natureza e quantidade da droga deve ser analisada de forma conjunta, configurando apenas uma única circunstância judicial, para fins de aumento da pena-base. Cabível a redução da pena-base e redimensionamento das penas intermediária e definitiva.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.